Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709142-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de, GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, (26 anos, nascido em 16/01/1996) que se encontra preso em face do suposto cometimento dos ilícitos previstos nos artigos 33 da Lei no. 11.343/2006, 16, § 1o, da Lei 10826/03, e 180 do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva no dia 17/03/2022. O impetrante aduz que o paciente tem residência fixa, exerce atividade lícita, foi encontrado em seu veículo com ínfima quantidade de entorpecentes em via pública, e os Policiais Militares invadiram sua residência, onde encontraram pequena quantidade de drogas e uma arma de fogo municiada. Nessa linha, argumenta que o encontro desta e das munições se trata de desvio de finalidade no cumprimento da busca domiciliar – “fishing expedition”. Afirma que há ilegalidade na prisão em flagrante, a uma porque fundou-se em denúncia anônima, a duas porque o ingresso na residência dele não foi autorizado. Por fim, alega que não há fundamentação idônea para a prisão em flagrante, pois o réu não apresenta perigo à ordem pública, não havendo fatos contemporâneos que admitam a decretação da prisão preventiva. Por fim, acrescenta que a gravidade em abstrato do crime não pode ser utilizada para fundamentar a decretação de cautelar, requer a substituição da por cautelares diversas, havendo pedido liminar. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fundou-se nos termos seguintes: “Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. O autuado teria sido flagrado com porção de maconha na rua e, dada a fundada suspeita de que havia mais drogas na residência, os policiais ingressaram na residência e encontraram no local mais porções de maconha e cocaína, uma arma de fogo .40 e mais de 70 munições de calibre diverso. Consta ainda que a arma foi subtraída em 2019, sendo, portanto, receptada. Não bastasse isso, o autuado possui condenações definitivas por crimes de roubo e furto, sendo o mais recente de 2018. Há, portanto, reiteração delitiva acentuada e específica, sendo ainda importante salientar que o autuado está em cumprimento de pena em regime aberto, para o qual progrediu em fevereiro de 2020. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública.” Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, ilegalidade flagrante no caso que implique no relaxamento imediato prisão preventiva. A decisão impugnada contém fundamentação idônea, tendo mensurado de forma adequada todas as circunstâncias e detalhes que envolvem não só o caso vertente, como também, a condição pregressa do paciente, de modo que possui os requisitos necessários para amparar a continuidade da segregação cautelar. Os fatos são graves, pois configuram em tese a prática de três crimes, sendo que o tráfico foi noticiado aos policiais por populares e foram encontrados no domicílio do paciente dois tipos de drogas. Ademais, havia quantidade relevante de munições e arma de fogo receptada. Não bastasse isso, o paciente é reincidente por condenações por roubo, furto qualificado. Ademais, pontuo que o fato de o acusado eventualmente possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades do caso, as quais são desfavoráveis ao paciente. Alegações sobre a ilegalidade do flagrante, seja por ter se baseado em denúncias anônimas, seja por ausência de autorização para ingresso no domicílio, devem ser analisadas com cautela, em momento oportuno, após a obtenção de informações pelo Juízo e pelo Parquet. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 25 de março de 2022 17:47:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator